Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA DO ENTE DISTRITAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na forma da orientação advinda da Súmula 421 do STJ, não há que se falar em condenação do Distrito Federal no pagamento dos honorários advocatícios quando a parte vencedora for atendida pela Defensoria Pública, uma vez que neste caso há confusão entre credor e devedor.

2. Em que pese o tema se encontrar atualmente submetido à repercussão geral no âmbito do RE 1.140.005 no STF, a jurisprudência reafirmada no âmbito do STJ segue no sentido de que “desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (REsp 1.786.939/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/05/2019), pelo que não se vislumbra a alegada superação da Súmula 421/STJ.

3. Apelação cível desprovida.